Tribunal: STF
Processo: ARE 1367965
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, assim ementados (eDOC 80, p. 3-4; eDOC 81, p. 3-4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES LICITATÓRIOS. IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP. JUÍZOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ATESTAM A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PROVENIENTES DO FAEC. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO NÃO ADMITIDO NO HABEAS CORPUS. REFORMA DO ACÓRDÃO DO TRF DA 3ª REGIÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores, "a Justiça Federal é competente para o julgamento de crimes relativos à desvio ou à apropriação de verba federal destinada à realização de serviços de competência privativa da União ou de competência comum da União e do ente beneficiário, ou de verba cuja utilização se submeta à fiscalização por órgão federal." (STF, RE 696.533 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2016, DJe 26/09/2016). Precedentes.



    2. Se ambos os Juízos de Primeira Instância, tanto estadual como federal, mais próximos à realidade dos fatos, atestam que o caso em apreço envolve o desvio de recursos federais transferidos aos Fundos de Saúde dos Estados, sob a forma de blocos de investimento, e sujeitos à fiscalização da União, é inviável acolher a tese segundo a qual as verbas da receita do Hospital das Clínicas são inteira e exclusivamente provenientes do erário estatal.



    3. Ressalte-se que a discussão quanto à origem do montante desviado demanda claro revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência esta que não é admitida na via estreita de um writ, tal como realizado pelo Tribunal de origem/suscitado.



    4. A propósito, "o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas relativas ao desvio de verbas do Sistema Único de Saúde - SUS, independentemente de se tratar de repasse fundo a fundo ou de convênio, visto que tais recursos estão sujeitos à fiscalização federal, atraindo a incidência do disposto no art. 109, IV, da Carta Magna, e na Súmula 208 do STJ." (AgRg no CC 122.555/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 20/08/2013)



    5. Agravo regimental não provido.”



    Os embargos de declaração de Erich Talamoni Fonoff foram rejeitados (eDOC 94).



    Os embargos de declaração opostos por Victor Dabbah foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos modificativos (eDOC 93).



    No recurso extraordinário de Erich Talamoni Fonoff (eDOC 102), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 109, IV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal porquanto o acórdão recorrido não se firmou em “elementos concretos que demonstrem dano à União, pautando-se tão somente em incerto envolvimento de interesses federais” (eDOC 102, p. 8).



    No apelo extremo de Victor Dabbah (eDOC 112), interposto com base no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal, ao argumento de que o acórdão recorrido “se valeu de conjecturas fora dos limites estabelecidos pela descrição contida na denúncia para apontar a suposta existência de ‘interesse da União’ — que evidentemente não existe de acordo com a imputação formulada na denúncia” (eDOC 112, p. 17).



    O extraordinário interposto por Erich Talamoni Fonoff teve seguimento negado, em parte, mediante aplicação do Tema 339 do STF, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido à conta da incidência da Súmula 279 desta Corte (eDOC 129).



     O recurso de Victor Dabbah, por sua vez, não foi admitido por conta da aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 128).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar. 



    De início, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal. Confira-se:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016, grifei).



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 80, p. 4-7; eDOC 81, p. 4-7):



    “A controvérsia foi detalhadamente dirimida na decisão de fls. 455-462 (e-STJ), com análise meticulosa das decisões dos três juízos envolvidos, motivo pelo qual peço vênia para a reprodução dos seguintes excertos: 



    (…)



    A meu ver, em análise às decisões transcritas acima, por ora, não é possível excluir o interesse da União no feito. 



    Verifica-se hipótese em que o bem a reclamar a tutela jurisdicional é referente à prática de superfaturamentos, fraude à licitação e corrupção, que teriam ocorrido com relação à compra de eletrodos cerebrais e medulares implantáveis para o tratamento de pacientes do SUS junto à Divisão de Neurocirurgia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo, pacientes estes acometidos, na sua maioria, da doença de Mal de Parkinson. 



    Do conjunto probatório citado por ambos os Juízos de Primeira Instância, tanto estadual como federal, mais próximos à realidade dos fatos, tem-se que houve, a princípio, a utilização de verbas repassadas ao SUS, sujeitas à fiscalização da União, por meio do Tribunal de Contas da União.” (grifei).



    Sendo assim, observo que o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal.



    2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002).



    3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal.



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 464621, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21.11.2008)



    Ademais, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Vejamos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 895 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    2. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito).



    3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão



    4. A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. 



    5. No tocante ao mérito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1288016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.08.2021, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente